Tribunal: TJMT
Processo: 1012001-53.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012001-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BERENICE BENEDITA OLIVEIRA - CPF: 405.224.741-87 (RECORRENTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – ALEGAÇAO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – PERMANÊNCIA DE DESCONTOS APÓS O TERMO FINAL ACORDADO – DESCONTOS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ­– RESTITUIÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE DESPROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação da promovente de que realizou contratação de empréstimo, bem como não havendo prova da legitimidade dos descontos referentes a cartão de crédito, ante a ausência de juntada do contrato, são indevidos os descontos realizados em folha de pagamento após o termo final acordado, o que enseja a restituição em dobro do valor descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo de rigor a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente desprovido.

Recurso da promovida parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito referente ao contrato n. 5313091517074028, bem como condenar a promovida a restituir em dobro os descontos indevidos e ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que os descontos continuaram após as 48 (quarenta e oito) parcelas pactuadas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

DECLARAR INEXISTE O DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS
referente ao contrato

objeto da ação, BMG Card n.º 5313091517074028;

CONDENAR
o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação,

CONDENAR
o Reclamado a restituir à Reclamante, em razão dos descontos indevidos, a quantia de R$5.305,02, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data dos respectivos descontos.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, posto que o autor realizou saques nos valores de R$ 1.701,00 (mil, setecentos e um reais). Aduz que as referidas quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta, em conta corrente do autor, conforme faz prova a TED juntada nos autos.

Argumenta que o contrato foi celebrado com a manifestação da vontade de ambas as partes, já que é permitido ao contratante escolher o contrato que mais lhe convier. Além disso, argumenta que o cartão de crédito/débito não tem previsão de término das cobranças, uma vez que, diferente do empréstimo, não são cobradas parcelas fixas, mas dependendo-se de lançamentos e pagamentos, através de faturas e de descontos em folhas.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A promovente, nas razões recursais, alegou que uma vez demonstrada a cobrança indevida, cabe ressarcimento do valor cobrado em dobro, bem como que faz jus a majoração da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja determinada a restituição em dobro, bem como a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a parte promovente alega que foi procurada por um correspondente do banco que lhe ofertou um empréstimo no valor de R$ 1.701,00 (mil setecentos e um reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas, vindo a aceitar a proposta.

No dia 01.11.2011 percebeu que havia sido creditado em sua conta corrente o valor informado pelo correspondente, conforme extrato bancário juntado. Teve a primeira parcela descontada em sua folha de pagamento em dezembro/2011, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), sendo que os descontos continuaram nos meses seguintes, de acordo com as fichas financeiras apresentadas.

Ocorre que se deu conta de que os descontos continuaram a ocorrer em sua folha de pagamento além das 48 (quarenta e oito) parcelas acordadas, oportunidade em que procurou a promovida para obter esclarecimentos, vindo a descobrir que na verdade não tratava-se de empréstimo, mas sim de um cartão de crédito e os valores que ela achava que eram de parcelas, na verdade eram o débito do mínimo da fatura do cartão de crédito, já tendo realizado o pagamento de 91 (noventa e uma) parcelas, totalizando a quantia de R$ 11.032,01 (onze mil e trinta e dois reais e um centavo).

Aduz que tentou entrar em contato por diversas vezes com o banco a fim de conseguir cópia do contrato, porém, todas as tentativas restaram infrutíferas.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar que houve contratação de cartão de crédito. Embora tenha juntado cópia do comprovante de TED realizado, não houve a juntada de contrato.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a ocorrência de descontos indevidos na folha de pagamento da promovente. Embora o banco alegue que houve a contratação de cartão de crédito, não juntou nenhum contrato ou qualquer documento idôneo para comprovar suas alegações, restando configurada a falha na prestação do serviço.

Tendo a promovente alegado que recebeu valores em sua conta bancária a título de empréstimo, conforme o comprovante de TED juntado, bem como que houve a cobranças de parcelas após o termo final acordado, cabia a promovida, ante a inversão do ônus da prova, comprovar que houve a efetiva contratação do cartão de crédito, o que não ocorreu.

Restando comprovado que os descontos efetuados a partir da 49ª parcela foram indevidos, deve o consumidor ser indenizado materialmente pelos danos causados. Por se tratar de desconto indevido, de rigor o reconhecimento de que os valores devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a promovente tenha requerido em recurso a restituição em dobro, vejo que já houve este entendimento e determinação pelo magistrado
a quo
na sentença, devendo ser mantida.

Todavia, quanto ao dano moral, vejo que não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

No presente caso, muito embora a promovente tenha alegado que entrou em contato por meio de canal de atendimento do banco, não juntou nenhum protocolo na inicial para comprovar suas alegações. Não juntou
prints
das ligações efetuadas e, nem mesmo, informou o nome das atendentes com quem falou.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente, a condenando ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021